Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em virtude do requerimento de retirada de pauta do agravo de instrumento (ID 43853063), com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0738744- 85.2022.8.07.0000 pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual da Câmara de Uniformização – CAUN (período de 27 de fevereiro até 6 de março), cujo objeto pode influenciar o julgamento do recurso, determino a retirada de pauta deste agravo de instrumento. Certificado o julgamento do Incidente, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.